Tribunal: TJDFT
Processo: 0003923-48.2017.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003923-48.2017.8.07.0008 RECORRENTE: SEVERINO DO RAMO DOMINGOS NUNES JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP. CASO CONCRETO. PRESCINDIBILIDADE. FIRME RECONHECIMENTO DO APELANTE EM VIA PÚBLICA PELA VÍTIMA. CERTEZA EVIDENCIADA. CONFIRMAÇÃO DOS HARMÔNICOS ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS. PALAVRA DO OFENDIDO. CRIME PATRIMONIAL. ESPECIAL RELEVÂNCIA. HARMONIA DO CADERNO PROCESSUAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. TEMA 1052 DO STJ. CONSULTA A DOCUMENTO HÁBIL CONCRETAMENTE DEMONSTRADA. CRIME FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA RAZOÁVEL. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PENA PECUNIÁRA PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. SANÇÕES READEQUADAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Conforme precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, embora necessária a observância dos requisitos do art. 226 do CPP quando do reconhecimento de pessoa, a medida é prescindível quando ausente fundada dúvida acerca da qualificação do acusado. Caso concreto em que a própria vítima reconheceu os assaltantes em via pública e acionou equipe policial próxima. 2. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório. 3. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva. 4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Observados tais parâmetros, incabível a redução da reprimenda. 5. Constatada a menoridade relativa do acusado ao tempo do fato, impõe-se a redução da pena na segunda fase da dosimetria, limitada ao mínimo legal, nos termos da Súmula no 231 do STJ. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que o decreto condenatório teria sido lastreado unicamente no depoimento da vítima, que teria feito um reconhecimento pessoal sem a observância das formalidades legais, pugnando pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. Ademais, assevera que inexiste nos autos documento que ateste a menoridade de MAICON, razão pela qual seria incabível a condenação pelo crime de corrupção de menor, e defende a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, uma vez que não teria havido fundamentação idônea para a exasperação em patamar superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. REVISÃO CRIMINAL. PROVA TESTEMUNHAL E RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JULGADAS NO CURSO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixara autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 2. No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. 3. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que houve o reconhecimento pessoal, em juízo, pela vítima, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de outros elementos de prova. A revisão criminal não pode ser utilizada para que a parte provoque a rediscussão de questões de mérito, fundada na mera irresignação quanto ao provimento jurisdicional obtido. Precedentes. 4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, por meio da acolhida da tese de que a condenação do recorrente aconteceu de forma contrária à evidência dos autos, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. A despeito de o recurso especial ter sido interposto também com fundamento na alínea "c", inciso III, do art. 105 da CRFB/1988, não houve o devido e indispensável cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o julgado tido como paradigma. 6. O acórdão proferido em habeas corpus não serve como paradigma para interposição de recurso especial com base na alegação de existência de dissídio jurisprudencial, uma vez que o remédio constitucional não visa a preservação do direito objetivo. Precedentes. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.459.771/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 15/2/2024). AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 240 E 241-B DO ECA. QUESTIONAMENTO SOBRE A NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IDADE DAS VÍTIMAS RETRATADAS EM CENAS PORNOGRÁFICAS ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS JULGADOS COMPARADOS. DESCABIMENTO DE MANEJO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA POR ALEGADA VIOLAÇÃO A SÚMULA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Situação em que o acórdão impugnado por embargos de divergência da defesa, a despeito de manter decisão monocrática do Relator que não conhecera do agravo, para não conhecer do recurso especial, tangenciou, em parte, o mérito da controvérsia, ao afirmar que a subsunção dos fatos à norma do art. 241-A do ECA prescinde da identificação de crianças ou adolescentes envolvidos nas cenas pornográficas, ponderando que "O tipo penal prescinde de dano individual efetivo, coíbe a mera difusão de imagens de crianças e adolescentes, que nem sequer precisam ser reconhecidas ou identificadas, até porque muitas vezes são de origem ignorada, e é usual que nas fotografias ou vídeos se escondam suas identidades mediante colocação de tarja negra nos olhos ou na face ou mediante a captação parcial de seus corpos". 2. Não há como se reconhecer a existência de similitude fático-jurídica entre julgado que trata da desnecessidade de individualização de vítimas retratadas em material com conteúdo pornográfico infanto-juvenil e acórdão da Terceira Seção desta Corte que, em sede de recurso repetitivo (REsp n. 1.619.265/MG, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 7/4/2020, DJe de 18/5/2020), estabeleceu tese segundo a qual, "Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento". Nítido que as condutas descritas nos arts. 241-B do ECA (adquirir, possuir ou armazenar mídia com cena pornográfica envolvendo criança ou adolescente) e 244-B do ECA (corrupção de menores) são completamente distintas e possuem elementares diferentes. 3. Ademais, não são cabíveis embargos de divergência para apontar violação de súmula do STJ, ante a ausência de previsão legal nesse sentido. Quando mais não fosse, a súmula 74 do STJ, indicada como afrontada, trata da comprovação da menoridade do réu, e não da vítima. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EAREsp n. 2.223.229/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 28/11/2023). PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR O INCRIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Com efeito, o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. Veja-se: AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022. III - No caso em apreço, as instâncias ordinárias justificaram o aumento da pena-base em 1/2 (um meio), tendo em vista as seguintes circunstâncias do crime: "aproximadamente à meia noite (23h50), diminuindo a possibilidade de defesa da vítima, estando o acusado bastante embriagado, sendo o delito praticado na casa em que seus filhos estavam, deixando a casa completamente revirada, com a porta arrombada, cujos fatos ocorreram a menos de 1 semana do Natal, data festiva". Desta feita, está justificado o emprego da fração de 1/2 (um meio), não havendo, portanto, desproporcionalidade. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 820.365/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 30/11/2023). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Inicialmente, no que se refere ao argumento relativo à não observância do art. 226 do Código de Processo Penal, cumpre registrar que, no caso concreto, a própria vítima apontou o réu como o autor do crime de forma prévia, firme e inequívoca, tornando prescindível o reconhecimento formal da referida norma, que, inclusive, traz expressamente, em seu caput, que o procedimento será cabível “quando houver necessidade” (ID 54532019 - Pág. 5). Por outro lado, a genitora do ofendido, embora não tenha presenciado diretamente o crime em si, confirmou estar com o menor no momento em que este reconheceu os criminosos e o acompanhou até avistar a equipe policial que foi acionada, o que apenas confere maior reforço à narrativa apresentada pela vítima (ID 54532019 - Pág. 6). In casu, revela-se inequívoca a consulta a documento oficial e, consequentemente, a menoridade de M.S.S. Já na ocorrência policial (ID 50615768 – p. 5), verifica-se completa qualificação do adolescente, inclusive com menção expressa a seu CPF, o que, em conjunto com o Memorando de ID 50615768 – p. 21, em que encaminhado o inquérito à DCA, bem como o Ofício de ID 50615777 – p. 3, em que a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal encaminhou o termo de depoimento de M.S.S., fulmina qualquer dúvida acerca de sua idade, de 16 anos ao tempo de fato (ID 54532019 - Pág. 8). Constatadas duas causas de aumento de pena (uso de arma branca e concurso de pessoas), cabível a avaliação de uma na primeira fase da dosimetria, exatamente como reconhecido quanto às circunstâncias do crime, praticado com o emprego de arma branca. Impõe-se, portanto, a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, fixada na hipótese em 4 anos e 9 meses de reclusão, o que reflete, exatamente, o critério de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima, conforme esclarecido no trecho introdutório da dosimetria, não havendo que se falar em desproporcionalidade (ID 54532019 - Pág. 9/10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024